Tribunal: STF
Processo: Rcl 48008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.
    Na inicial, a defesa alega que "à guisa de exercer efetivamente o direito de defesa do reclamante, no dia 7 (sete) de maio de 2021, esta defensoria técnica postulou o cadastro e a habilitação nos autos do processo nº 1501111-73.2021.8.26.0271, em trâmite perante a d. Autoridade reclamada.". 
    Aduz, ainda, que "inclusive reforçou a necessidade do indigitado acesso através de e-mails que foram dirigidos à zelosa serventia da Douta 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP.". 
    Noticia que "em meio a tudo isso, importante sublinhar que o impetrante está preso temporariamente, inclusive por força de novel decreto cautelar que prorrogou a medida investigativa.".
    Por fim, afirma que "tanto no que tange à primeira decisão de prisão temporária (que a decretou) quanto à segunda (que a prorrogou), esta defensoria técnica não obteve acesso ao conteúdo desses atos formalizados, impossibilitando-se, assim, o controle da legalidade. Ainda, no dia 17 (dezessete) de junho de 2021, este signatário reiterou a necessidade de obter vista da r. decisão de prisão temporária, porém não obteve nenhuma resposta.".
    Assim, requer: "invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos de Vossas Excelências, máxime do Ínclito Ministro que será designado como Relator desta ação constitucional, o reclamante aguarda a concessão da tutela antecipada perquirida, ao módulo do artigo 300 e ss., do Código de Processo Civil, em face do evidente vilipêndio ao Enunciado Vinculante 14, desse Pretório Excelso, sendo determinado, como medida imperativa, disponibilização via e-mail ou publicação em diário oficial da r. decisão que decretou a prisão temporária, bem como daquela que a prorrogou. No mérito da ação, de rigor a confirmação da medida liminar, à guisa de garantir a esta defensoria técnica, no patrocínio dos interesses do Reclamante, o acesso irrestrito às indigitadas decisões judiciais.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.
    No caso, infere-se que o Ofício Criminal do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao decidir, no dia 08 de junho de 2021, sobre o pleito da defesa, afirmou: 
    [...] 
    Boa tarde, com relação ao pedido de acesso aos autos, informamos que ocorreu uma falha do sistema, e foi aberto chamado para resolver o problema de acesso aos autos de I,P, uma vez que esse não aparece no sistema. Pedimos que aguarde regularização. Att.
    [...]
    É dos autos, ainda, que a defesa do reclamante requereu a habilitação nos autos no dia 07 de junho de 2021; no dia 14 de junho de 2021 a defesa enviou e-mail ao Ofício Criminal, requerendo a senha de acesso dos autos; por fim, no dia 17 de junho de 2021, a defesa mais uma vez pleiteou, via e-mail, cópias das decisões que decretou a prisão temporária, bem como da decisão de prorrogação. Contudo, ao que consta, não houve resposta por parte do reclamado. 
    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo n. 1501111-73.2021.8.26.0271. 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo n. 1501111-73.2021.8.26.0271, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente